Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-66.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0705435-66.2024.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO APELADO: DEUSDETE ESPIRITO SANTO DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Facta Financeira S.A. contra a sentença de parcial procedência dos pedidos autorais (ação de declaração de inexistência de relação jurídica, anulação de contrato de empréstimo, devolução de valores e reparação extrapatrimonial) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião-DF. A parte apelante não recolheu o preparo recursal no ato da interposição do recurso (Código de Processo Civil, art. 1.007). O preparo recursal foi realizado somente em 21.5.2025, isto é, 2 (dois) dias após a interposição da apelação (19.5.2025). Intime-se a parte apelante para recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator